Tribunal: STF
Processo: HC 208917
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundo pedido de adiamento formulado - pelo patrono do paciente - em relação ao julgamento do presente feito pela Segunda Turma. Consigno, ainda, que a referida manifestação foi protocolada em 8/8/2022, às 12h55.



    Sustenta, em apertada síntese, o seguinte: (i) em 9/8/2022, data marcada para o julgamento deste remédio heroico, “já foi previamente intimado a participar presencialmente de Audiência de Instrução, para realização de interrogatório dos acusados, a ser realizada nos autos da Ação Penal n.º 0067837-19.2014.4.01.0000, em trâmite perante a Corte Especial do egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região; (ii) direito subjetivo de acompanhar o ato, ainda que por videoconferência, e fazer uso da palavra para realizar sustentação oral. 



    Por esses motivos, pede que seja:



    “[...] RETIRADA DE PAUTA ou, quando menos, o ADIAMENTO DO JULGAMENTO por uma sessão, porquanto o eventual deferimento NÃO causará qualquer prejuízo ao bom andamento do processo, sendo absolutamente certo que não há risco de perecimento de direito que possa justificar a negativa do pleito de adiamento.” (e-doc. 99 – sem os grifos do original)



    É o relatório. DECIDO. 



    Cumpre registrar, desde logo, que o julgamento do presente habeas corpus teve início no Plenário Virtual da Segunda Turma, na sessão de 11 a 18 de março de 2022, ocasião em que sobreveio o pedido de destaque formulado pelo Ministro Gilmar Mendes. 



    Além disso, o processo foi incluído originalmente para julgamento presencial em 19/4/2022, sendo o feito adiado naquela assentada em razão do cancelamento da sessão. 



    Vale dizer, é incontroverso que o patrono já tinha plena ciência da inclusão do feito no calendário de julgamento da Segunda Turma, o qual se verificou inicialmente, portanto, antes da intimação para realização de ato processual na ação penal em andamento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Por outro lado, não merece prosperar o pedido de adiamento unicamente para se permitir a realização de sustentação oral, notadamente quando verificada a proximidade do transcurso do prazo prescricional na hipótese de não acolhimento da tese defensiva referente à não interrupção do prazo prescricional com a publicação de acórdão confirmatório de sentença condenatória. Isso porque, segundo informações do magistrado de origem, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 19/9/2014. (e-doc. 76).



    Logo, não se afigura razoável o novo pedido de adiamento do julgamento, descabendo alegar afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pela defesa técnica do paciente. Aguarde-se o julgamento pela Segunda Turma desta Corte.



    Intime-se, com urgência, o patrono subscritor da petição (e-doc. 99) e a Procuradoria-Geral da República. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator